Tribunal: TJES
Processo: 5010948-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010948-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JLMH-IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA e outros
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL.

CONSÓRCIO.
CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. CONDUTA ABUSIVA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
É sabido que para a liberação do crédito, o consorciado deve atender às condições previstas no contrato de adesão ao consórcio, não bastando a simples contemplação para tal.

2.
Ocorre que a recorrente preenche as condições previstas nos contratos firmados, sendo que a morosidade da parte agravada em liberar o crédito não apresenta justificativa plausível.

3.
Apesar de o contrato ter consignado que poderiam ser exigidas “garantias adicionais”, não vislumbro que seja o caso dos autos, ao passo que não houve a negativa da concessão do crédito por tal motivo, mas tão somente a morosidade da parte requerida em concedê-lo.

4.
A conduta da parte requerida é, aparentemente, abusiva, pois, conforme o contrato firmado entre as partes, a óbice para a contemplação seria apenas a apresentação dos documentos exigidos, o que, ao que tudo indica, foi devidamente cumprido pela parte requerente.

5.
Ademais, resta preenchido o requisito do
periculum in mora,
na medida em que

a morosidade na disponibilização do recurso pode implicar em inadimplemento dos agravantes no negócio jurídico firmado, o que é possível de ensejar, dentre outros, a incidência de cláusula penal veiculada pelo contrato de compra e venda.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010948-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JLMH-IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO

AGRAVAD
A
:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: LINVEX SERVIÇOS LTDA

A
GRAVADA: ANDREIA GAGO FREITAS VALE BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JLMH-IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO

contra a r. decisão com cópia no id 3705227, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada pelos recorrentes em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E OUTROS (+2)
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório.

Em suas razões recursais, id 3705019, a parte agravante aduz, em síntese, que
(i)
à administradora apenas cabe a administração do grupo de consórcio, não sendo o titular de crédito, de modo que não pode impor exigências para a sua liberação se o consorciado estiver adimplente com suas obrigações; e
(ii)
a morosidade, ou a negativa, para a liberação da carta de crédito é abusiva.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado que
“no prazo de 10 (dez) dias as agravadas concluam os processos administrativos internos e procedam a efetiva liberação das cartas de crédito devidamente contempladas”.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
, conforme decisão acostada no id 3827062.

Contrarrazões por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e por
ANDREIA GAGO FREITAS VALE BARBOSA
, nos id’s 4188469 e 4213696, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimada,
LINVEX SERVIÇOS LTDA
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id 4525803.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a parte agravante,
JLMH-IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA E
JOSE LUIZ MARTINS PAIXÃO
, ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais” em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E OUTROS (+2),
na qual aduzem, em síntese, que adquiriram seis quotas de grupos de consórcios junto à 1ª requerida.

Sustenta, a parte autora, que esteve em dia com as obrigações contratualmente estabelecidas desde a adesão aos grupos de consórcio, e que possui três quotas que foram contempladas, quais sejam: (i) quota nº 344.00 – grupo 007034, em 26/11/2020; (ii) quota nº 795.00 – grupo 007067, contemplada em 14/02/2022; e (iii) quota nº 064.00 – grupo 007041, contemplada em 26/04/2022.

Seguem narrando que quando a quota de nº 344.00 foi contemplada, os requerentes não possuíam um imóvel em vistas de compra, motivo pelo qual optaram por não realizar a utilização do crédito naquele momento, procedimento este que foi anuído pela parte requerida.

Após a aquisição das outras duas quotas, os autores alegam que passaram a obter um crédito total no importe de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e que poderia ser utilizado na amortização de saldo devedor de imóveis.

Aduzem, ainda, que diante da informação de que os valores decorrentes das contemplações seriam liberados em até 20 (vinte) dias, os autores realizaram a aquisição de um imóvel situado na Alameda Albatroz, nº 11, Edifício Cap Ferrat, em Guarapari/ES, no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), visando a utilização do crédito obtido junto à 1ª requerida.

Ocorre que, segundo os autores, apesar de terem encaminhado, em meados de junho de 2022, a documentação exigida pela parte requerida para os procedimentos relativos à liberação das cartas de crédito, não obtiveram retorno algum, sendo repetidas vezes solicitado o envio dos mesmos documentos já remetidos, no intuito de protelar o efetivo cumprimento da obrigação pactuada.

Basicamente diante de tais fundamentos, a parte autora ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência, para que
“as requeridas no prazo de 10 (dez) dias concluam os processos administrativos internos e procedam a efetiva liberação das cartas de crédito devidamente contempladas, sendo elas: QUOTA 344.00 – GRUPO 007034, QUOTA 795.00 – GRUPO 007067 e QUOTA 064.00 – GRUPO 007041, realizando alienação do imóvel avaliado pelas Rés, conforme previsão legal e contratual”.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo indeferiu o pedido liminar, ao fundamento, em síntese, que
“embora esteja demonstrado que a parte autora enviou diversos documentos a fim de cumprir as exigências para a liberação do crédito, não ficou claro sobre a situação atual da solicitação, uma vez que a última conversa juntada em que é possível verificar a data, é do final do mês de setembro (ID 18448125).”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a parte agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifico que os documentos permitem aferir que as quotas de nº 064.00 (grupo 007041), de nº 344.00 (grupo 007034) e de nº 0795-00 (grupo 007067) foram contempladas, conforme id's 18448494, 18448495 e 18448492, dos autos de origem.

Firmadas tais premissas, é sabido que para a liberação do crédito, o consorciado deve atender às condições previstas no contrato de adesão ao consórcio, não bastando a simples contemplação para tal.

Todavia, nesse momento de análise perfunctória, vislumbro que a parte agravante preenche as condições previstas nos contratos firmados, sendo que a morosidade da parte agravada em liberar o crédito não apresenta justificativa plausível.

Ressalto que, analisando detidamente os documentos de id's 18448495, 18448103, 18448105, dos autos de origem, especialmente na proposta de participação em grupo de consórcio firmado pelas partes, é possível verificar que não há disposição sobre eventual faculdade da administradora, ora agravada, em interferir na escolha do bem pelo proponente.

Sendo assim, a parte requerente poderia escolher o bem que quisesse, podendo utilizar o valor do crédito em imóvel de valor superior, desde que complementasse o saldo devido por sua conta e risco, e devendo apresentar os documentos exigidos.

Além disso, apesar de o contrato ter consignado que poderiam ser exigidas “garantias adicionais”, não vislumbro que seja o caso dos autos, ao passo que não houve a negativa da concessão do crédito por tal motivo, mas tão somente a morosidade da parte requerida em concedê-lo.

Registro, oportunamente, que a “Cláusula 17”, da referida proposta (id 18448103), dispõe que
“Somente o CONSORCIADO ATIVO não contemplado e em dia com as suas contribuições ao grupo, impreterivelmente até a data do vencimento de sua parcela (...), poderá na assembleia imediatamente subsequente ao pagamento participar do sorteio e concorrer aos lances”,
sendo que o acervo probatório demonstra que a parte agravante está adimplente junto à requerida.

Diante disso, entendo que a conduta da parte requerida é, aparentemente, abusiva, pois, conforme o contrato firmado entre as partes, a óbice para a contemplação seria apenas a apresentação dos documentos exigidos, o que, ao que tudo indica, foi devidamente cumprido pela parte requerente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECUSA ILÍCITA. CONDUTA ABUSIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. OFENSA. MULTA. VALOR DAS ASTREINTES E LIMITE DE INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A recusa da entrega de carta de crédito a consorciado contemplado por motivos obscuros fere o princípio da boa-fé contratual. Isso por que o fato deste ter seu cadastro aprovado no ato de integração do grupo, e por pagar regularmente as parcelas do contrato, faz surgir a expectativa de que, ao ser sorteado, receberá o bem objeto do consórcio.
A multa fixada pelo Juízo a quo não merece reparo, porquanto dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, ao considerar a capacidade financeira do Agravante, a sua exclusão ou diminuição não produzirá os efeitos a que se destina. Agravo conhecido e não provido.
(TJAM; AI 4008385-46.2021.8.04.0000; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho; Julg. 28/09/2022; DJAM 28/09/2022)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. RESTRIÇÃO APARENTEMENTE INDEVIDA À LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. RISCO DE INADIMPLEMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.
Deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para que o consorciado contemplado, diante da restrição aparentemente infundada imposta pela administradora do grupo. Probabilidade do direito.
Possa ter acesso aos recursos destinados à concretização do negócio de compra e venda de galpão que celebrou com terceiro, de modo a afastar o risco de inadimplemento. Perigo de dano. (TJMG; AI 0951412-39.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 17/08/2022; DJEMG 18/08/2022) (grifei)

_______________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ADIANTAMENTO DE VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo ad quem incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. O deferimento da tutela antecipada reside no convencimento motivado do magistrado, observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito perseguido e perigo de dano/risco ao resultado útil do processo), motivo pelo qual somente será reformada a decisão se ilegal ou abusiva. 3.
In casu, restou comprovada a probabilidade do direito vindicado diante da contratação de carta de crédito contemplada de consórcio entre as partes, bem como o depósito de valores a título de entrada na conta bancária das agravadas. 4. Ainda observa-se que as agravadas estão agindo de má-fé pois não atendem as solicitações da agravante para resolverem a celeuma.

5. Evidencia-se a presença do perigo da demora ou do risco do resultado útil do processo vez que as agravadas poderão dilapidar o patrimônio, tendo em vista a existência de várias ações judiciais com o mesmo objeto em trâmite em seu desfavor, a indicar fortes indícios de fraude. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJGO; AI 5178189-54.2021.8.09.0000; Trindade; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 08/06/2021; DJEGO 16/06/2021; Pág. 3187)
(grifei)

Ademais, verifico que igualmente resta preenchido o requisito do
periculum in mora,
uma vez que a parte agravante firmou negócio jurídico visando a aquisição de imóvel (id 18448112 e 18448113, dos autos de origem), de modo a utilizar as cartas de crédito contempladas na amortização do saldo devedor.

Dessa forma, a morosidade na disponibilização do recurso pode implicar em inadimplemento dos agravantes no negócio jurídico firmado, o que é possível de ensejar, dentre outros, a incidência de cláusula penal veiculada pelo contrato de compra e venda.

Outrossim, ressalto que a concessão de tutela não acarretará qualquer dano irreversível para a parte requerida, que possui a garantia real e pessoal do contrato firmado.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformo a r. decisão objurgada, para
DEFERIR
a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida conclua com os processos administrativos internos e proceda com a liberação do crédito em favor da parte autora referente às quotas de nº 064.00 (grupo 007041), de nº 344.00 (grupo 007034) e de nº 0795-00 (grupo 007067),
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________